Tribunal: TJMT
Processo: 1031285-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031285-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DORACI DORNELLO CALAZANS CHAVES - CPF: 592.071.249-04 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), ROBERTO ALMEIDA GIL - CPF: 275.072.031-15 (ADVOGADO), 2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), Ilmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO

–

SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, e concedido em anos anteriores a benesse pretendida, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o veículo apenas pelo fato do requerimento administrativo ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1031285-53.2021.8.11.0041
, impetrado por
Doraci Dornello Calazans Chaves
contra ato praticado pelo apelante, visando a isenção tributária - IPVA, tendo em vista ser pessoa com deficiência.

A sentença revisada ratificou a decisão liminar e concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito da isenção do recolhimento do IPVA correspondente ao veículo Toyota Yaris, HB, XLPLUSAT, placa QCG3279, de propriedade da impetrante ora recorrida, tendo em vista ser Pessoa com Deficiência – PCD.

Em suas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso, que nada obstante a impetrante tenha sustentado que a cobrança de IPVA relativo ao ano de 2020 tenha sido indevida, verifica-se da informação técnica IPVA No 009/2022/CIIOR/SEFAZ, que a apelada “
sequer protocolou requerimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda (SEFAZ/MT) pleiteando a isenção do IPVA relativo ao ano de 2020
”.

Pontua que
“uma vez ausente o requerimento administrativo, a isenção não é devida quanto aos débitos ora questionados, o que permite declarar como devido o IPVA do ano de 2020, bem como o dos anos subsequentes que não tenham tido requerimento específico
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 171339167, fl.09).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso, com a consequente ratificação da sentença (Id. 172264682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a impetrante é pessoa com deficiência física – PCD, decorrente de Monoparesia (Cid. 10 – G 38.1, M 22.4, M 25.5 G 82 e M 17.0), conforme laudo do perito médico do DETRAN/MT de 21/11/2017 (Id. 171334885, fl.21).

Narrou que mesmo comprovada a incapacidade, a funcionária do Detran/MT, negou o fornecimento do licenciamento e do seguro obrigatório, ao argumento de que seria necessário o recolhimento dos valores atinentes ao IPVA.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar o direito à isenção do pagamento do IPVA incidente sobre o veículo do Impetrante (Id. 171339165).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, argumentando, em suma que a apelada “
sequer protocolou requerimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda (SEFAZ/MT) pleiteando a isenção do IPVA relativo ao ano de 2020
” (Id. 171339167, fl.03).

Não prospera a irresignação
. Explico.

A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual no 7.301/2000, cujo artigo 7o assim estabelece:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;”

Por sua vez, a Portaria no 125/2020-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

“Art. 2°

É isenta do IPVA a propriedade de:
(...)
III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:
a) pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;
(...)

§ 1° Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput deste artigo, considera-se:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;”
(destaquei).

In casu
, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA ao impetrante, conforme Laudo de Avaliação de Deficiência Física (Id. 171334885, fl.27), de lavra do DETRAN/MT, verifica-se que foi atendido os requisitos exigidos na Portaria no 100/01 da SEFAZ/MT, para a isenção do pagamento do IPVA.

Quanto à alegação do recorrente de que o Decreto Estadual no 1.977/00, o qual estabelece que o requerimento à isenção deve ser apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, tenho que o decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente.

Ademais, restou comprovado que a Administração Pública já detinha conhecimento da situação de isenção da apelada sobre o IPVA, uma vez que esta sempre gozou da benesse desde o ano de 2017.

Tal fato, a propósito, fora expressamente consignado pelo juízo
a quo
, por ocasião da concessão da liminar:

“
Cabendo frisar que, mesmo que fosse intransponível o reconhecimento administrativo, há evidências de que o órgão competente estava ciente do enquadramento da isenção no caso. O que se indicia por duas razões.

Primeiro, apesar da juntada apenas de pedido de reconhecimento do ano de 2021,
o órgão competente detinha ciência da condição da impetrante
desde 2017
, já que os laudos, com a data de tal ano, que instruem este mandado de segurança, foram expedidos justamente pelos profissionais do DETRAN para que constasse no cadastro de habilitação da impetrante.

Segundo, consta no extrato do veículo que houve a isenção do IPVA nos anos de 2018 e 2019
. Não se vislumbrando alteração da condição física da impetrante ante as provas juntadas referentes ao ano da impetração, 2021
” (Id
.
171334895, fl.04).

In casu
, a Impetrante comprovou fartamente que é portadora de deficiência, e a negativa de conceder a isenção de IPVA na hipótese em apreço, tendo por fundamento a
intempestividade
do requerimento administrativo (Id. 171334885, fl.20) é medida que extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

As normas secundarias, não tem o poder de gerar direitos, nem, tão pouco, de impor obrigações. Não podem contrariar as normas primárias (a legislação constitucional e infraconstitucional), sob pena de invalidade.

É exatamente o que acontece no caso em apreço, onde uma portaria impõe exigências de modo a criar óbices para parte na obtenção de um benefício assegurado por lei. Pode-se afirmar inclusive, que todas as normas infralegais que afrontem normas de hierarquia superior, são insubsistentes.

O princípio do devido processo legal, que lastreia todo leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos assegura que todo julgamento seja realizado com a observância das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso representa uma exigência no sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais.

Com efeito, o requerimento administrativo feito a destempo pela impetrante ora apelada não implica em perda do direito, conforme já se posicionou este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE IPVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM REQUERIMENTO A DESTEMPO. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também dela, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental. À míngua de previsão na legislação que rege o IPVA, e tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão-só por ter sido feito a destempo.” (TJMT - MS no 151855/2014, Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DO IPVA – VEÍCULO AUTOMOR ADAPTADO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – INSURGÊNCIA ESTATAL – ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXTEMPORÂNEO – INAPLICABILIDADE AO CASO – DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. O Decreto, como regulamentador da lei, não pode restringir a concessão da isenção, senão apenas complementar, no que se refere à estrutura e ao funcionamento do benefício previsto legalmente, uma vez que o propósito do legislador ordinário consiste, nitidamente, em permitir a isenção.

2. Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, é indevido o indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, tão somente por ter sido feito a destempo. (N.U 1000789-74.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ratificando a sentença em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023